Tribunal: TJDFT
Processo: 0704333-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0704333-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: JOSEFA NUNES MOREIRA, FABIO SKAF NACFUR, CRISTIANELLI VIANA DE ALMEIDA, LEONARDO PINHO FRANCA DE ALMEIDA, MAURIA ELIAS FRANCA DE ALMEIDA, ELIONE JOSE DA SILVA, PEDRO RAMAO GOMES VERCOSA, ALEXANDRE COELHO FRANCO, SIRLEA DE FATIMA FERREIRA LEAL MOURA, ALBERONI LEAL MOURA, ALAIDE SOARES DA SILVA, KATIA BITTENCOURT BARROS VERCOSA, FRANCISCO MARANGUAPE DA ROCHA, MARIA SALETE SOUZA DA ROCHA, MONICA CRISTINA DE FARIA, KENIA REGINA DE FARIA, AURELIANO DE FARIA, AURELIS DE FARIA, ALESSANDRA LORIATO NAZARETH FRANCO AGRAVADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Alexandre Coelho Franco e Outros em face do provimento que, nos autos da ação reivindicatória cumulada com cominatória aviada em seu desfavor por Urbanizadora Paranoazinho S/A, indeferira o pedido que formularam almejando o julgamento de improcedência ou extinção da ação por impossibilidade jurídica do pedido, com lastro no artigo 485, inciso VI do estatuto processual, defronte a prolação de sentença que julgara procedentes os pedidos deduzidos pela Associação dos Possuidores de Fração Ideal do Condomínio Jardim América Pro América na ação de usucapião no 008514-96.2012.8.07.0018 e improcedente o pedido reivindicatório deduzido pela ora agravada nos autos da ação no 0007033-64.2013.8.07.0018, ou, subsidiariamente, a suspensão do trânsito processual da ação subjacente até o julgamento definitivo das ações de usucapião e reivindicatória individualizadas. Almejam os agravantes a concessão de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se a tramitação da subjacente ação reivindicatória e dos processos a ela conexos até o trânsito em julgado da sentença prolatada na ação de usucapião coletiva no 0008514-96.2012.8.07.0018, e, conseguintemente, cancelando-se as audiências já designadas e, no mérito, a extinção das ações reivindicatórias por impossibilidade jurídica do pedido, ou, alternativamente, a suspensão das aludidas ações e de todos os atos processuais a serem nelas realizados. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Alexandre Coelho Franco e Outros em face do provimento que, nos autos da ação reivindicatória cumulada com cominatória aviada em seu desfavor por Urbanizadora Paranoazinho S/A, indeferira o pedido que formularam almejando o julgamento de improcedência ou extinção da ação por impossibilidade jurídica do pedido, com lastro no artigo 485, inciso VI do estatuto processual, defronte a prolação de sentença que julgara procedentes os pedidos deduzidos pela Associação dos Possuidores de Fração Ideal do Condomínio Jardim América Pro América na ação de usucapião no 008514-96.2012.8.07.0018 e improcedente o pedido reivindicatório deduzido pela ora agravada nos autos da ação no 0007033-64.2013.8.07.0018, ou, subsidiariamente, a suspensão do trânsito processual da ação subjacente até o julgamento definitivo das ações de usucapião e reivindicatória individualizadas. Almejam os agravantes a concessão de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se a tramitação da subjacente ação reivindicatória e dos processos a ela conexos até o trânsito em julgado da sentença prolatada na ação de usucapião coletiva no 0008514-96.2012.8.07.0018, e, conseguintemente, cancelando-se as audiências já designadas e, no mérito, a extinção das ações reivindicatórias por impossibilidade jurídica do pedido, ou, alternativamente, a suspensão das aludidas ações e de todos os atos processuais a serem nelas realizados. Segundo o aduzido pelos agravantes, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da relação de prejudicialidade decorrente do julgamento de procedência dos pedidos deduzidos pela Associação dos Possuidores de Fração Ideal do Condomínio Jardim América Pro América na ação de usucapião no 008514-96.2012.8.07.0018 e de improcedência do pedido reivindicatório deduzido pela ora agravada nos autos da ação no 0007033-64.2013.8.07.0018 sobre a ação reivindicatória cumulada com cominatória subjacente e outas conexas da mesma natureza, de modo a ensejar a impossibilidade jurídica do pedido nela deduzido, e, por conseguinte, sua extinção ou, de modo subsidiário, a suspensão dos atos processuais a serem nelas praticados. Evidenciado, pois, que a decisão vergastada abarca pretensão formulada pelos réus/agravantes consubstanciada no reconhecimento de prejudicialidade entre ações diversas e a ação subjacente, implicando sua extinção, não é passível de ser devolvida a reexame via de agravo de instrumento, porquanto insuscetível de preclusão. De conformidade com o procedimento que fora imprimido ao recurso de agravo pelo Código de Processo Civil, restara fixado que, em regra, será cabível agravo de instrumento somente nas hipóteses expressamente contempladas pela legislação vigente. Ou seja, de forma a otimizar o procedimento e se consubstanciar em meio para se alcançar a rápida solução dos litígios, homenageando-se os princípios da efetividade, economia e celeridade processuais que estão amalgamados na gênese do processo como simples instrumento para realização do direito, a lei processual vigorante fixara rol taxativo das hipóteses que comportam agravo em face de decisões de natureza interlocutória proferidas no trânsito das ações de conhecimento. Consoante a regulação procedimental, somente será cabível agravo nas hipóteses expressamente nomeadas pelo legislador, ante a inexistência de preclusão quanto às matérias resolvidas no ambiente do processo de conhecimento via de decisão interlocutória tornada impassível de devolução a reexame de imediato, o que encerra a salvaguarda correlata da irrecorribilidade, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De acordo com o contemplado por aludido dispositivo, doravante somente será cabível a interposição do agravo de instrumento nas hipóteses expressamente apontadas ou em outros casos expressamente referidos em lei. Ou seja, a decisão que não se emoldura no enquadramento contemplado pelo preceito em tela não pode ser hostilizada via de agravo instrumento, elidindo a possibilidade de restar acobertada pela preclusão, mas prevenindo-se, contudo, que o decidido, não ensejando a germinação de danos graves ou de difícil reparação à parte, nem se inserindo nas hipóteses legalmente individualizadas, não se transmude em instrumento para turvar o equacionamento do conflito de interesses estabelecido e retardar a elucidação do direito material controvertido. Comentando aludido dispositivo legal, Nelson Nery Junior[1] pontuara que: “O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 § 1.o). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões). Entretanto, se a interlocutória tiver potencialidade de causar imediato gravame de difícil ou impossível reparação, de tal sorte que não se possa esperar seja exercida a pretensão recursal como preliminar da apelação, pode ser, desde logo, submetida ao exame do tribunal competente para conhecer da apelação, pelo exercimento do mandado de segurança e da correição parcial. (...) Contudo, não há dúvida de que o rol do CPC 1015 é taxativo e não permite ampliação, nem interpretação analógica ou extensiva.” Assim é que, em consonância com o regime da recorribilidade das decisões interlocutórias estabelecido pelo estatuto processual, as decisões proferidas no ambiente do processo de conhecimento não alcançadas pelo artigo 1.015 do CPC não se sujeitam à preclusão, porquanto poderão ser reiteradas em sede de preliminar na apelação, ou nas contrarrazões, conforme preceituado pelo artigo 1.009, §1o, do novo estatuto processual, in verbis: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” Fica patente, pois, que aludida norma legal alterara o regime da preclusão temporal, porquanto, à exceção das hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias não serão recorríveis de imediato, mas apenas como preliminar do recurso de apelação interposto contra a sentença ou nas contrarrazões recursais, salvo, consoante firmado pela Corte Superior, situações em que o decidido pode irradiar danos irreparáveis ou de difícil reparação ou afetar o resultado útil do processo, do que não se cogita. Comentando a questão, Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha[2] pontuam o seguinte, in verbis: “É possível, ainda, que o vencido interponha apelação apenas para atacar alguma interlocutória não agravável, deixando de recorrer da sentença. Não é incomum haver decisão interlocutória que tenha decidido uma questão preliminar ou prejudicial a outra questão resolvida ou decidida na sentença – a decisão sobre algum pressuposto de admissibilidade do processo, por exemplo. Impugnada a decisão interlocutória, a sentença, mesmo irrecorrida, ficará sob condição suspensiva: o desprovimento ou não conhecimento da apelação contra a decisão interlocutória; se provida a apelação contra a decisão interlocutória, a sentença resolve-se; para que a sentença possa transitar em julgado, será preciso aguardar a solução a ser dada ao recurso contra a decisão interlocutória não agravável, enfim.” Alinhadas essas premissas instrumentárias com o objetivo de ser procedido o correto enquadramento da pretensão recursal veiculada ao legalmente prescrito, depura-se que o agravo em cotejo não se conforma com o regrado pelo dispositivo reproduzido de forma a ser autorizada sua interposição. Conforme pontuado, a decisão hostilizada, prolatada no curso da ação reivindicatória cumulada com cominatória subjacente, cingira-se a indeferir a pretensão de reconhecimento de superveniente impossibilidade jurídica do pedido, não sendo passível de inserção no regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se amoldando, portanto, às hipóteses expressamente individualizadas, à medida que delas não emerge lesão grave ou de difícil reparação aos litigantes, e, por conseguinte, não está sujeita à preclusão temporal. A questão resolvida, em suma, não se enquadra no rol fixado pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ensejando simplesmente o prosseguimento da ação principal sob a moldura que lhe fora delineada pela decisão arrostada, obstado o aperfeiçoamento da preclusão temporal recobrindo a decisão que, ainda em fase cognitiva do feito, indeferira a pretensão de imediata extinção da ação sob o prisma de impossibilidade jurídica do pedido. Sob essa realidade, inviável, ademais, a inserção do decidido nas exceções que ensejam a aplicação da teoria da taxatividade mitigada, pois o decidido não enseja nenhum dano ou prejuízo imediato nem afeta o resultado útil do processo. Ademais, imperioso frisar novamente que, diante do conteúdo do decidido, não afeta o objetivo útil do processo, inviabilizando a inserção do decidido nas situações pontuadas que, conquanto não inseridas na taxatividade legal, legitimando o aviamento de agravo, consoante a interpretação realizada pela Corte Superior sobre o preceito em tela. Ante essas nuanças, o que se afigura conforme com a própria natureza das decisões arrostadas é sua irrecorribilidade mediante agravo de instrumento, pois, a par de não prevista expressamente no rol que elenca as hipóteses de recorribilidade pela via do agravo de instrumento, dependendo do desate da pretensão promovida, poderá ser reprisada no ambiente adequado. Desses argumentos deflui, então, a certeza de que, não se enquadrando nas hipóteses expressamente contempladas pelo Código de Processo Civil, a decisão hostilizada não é passível de ser recorrida pela via do agravo de instrumento, ficando patente que o recurso é manifestamente inadmissível, devendo, então, ser-lhe negado conhecimento, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do estatuto processual vigente. Esteado nesses argumentos e no regrado pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, patenteado que a decisão desafiada não se emoldura nas hipóteses expressamente contempladas por esse dispositivo, não irradia dano às partes nem afeta o resultado útil do processo, afigurando-se impassível de ser impugnada pela via do agravo de instrumento, nego conhecimento ao agravo, por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme a autorização inserta no artigo 932, inciso III, do aludido instrumento processual. Custas pelos agravantes. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Código Civil Comentado. Nelson Nery Junior , Rosa Maria de Andrade Nery, Editora: Revista dos Tribunais, 1. ed. em e-book baseada na 5. ed. impressa, 2014, – www.proview.thomsonreuters.com. [2] - Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha, in Apelação contra decisão interlocutória não agravável: a apelação do vencido e a apelação subordinada do vencedor. Revista de Processo, vol 241, São Paulo: RT, março/2015, p. 235.